Tribunal: TJDFT
Processo: 0706246-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706246-19.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS NOGUEIRA CADEMARTORI APELADO: MEDIMP SOC DE IMP E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, EDLA DE BRITO JARDIM FONTES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JOSÉ CARLOS MADEIRA CADERMATORI. O apelante requer a desistência do recurso. Retire-se de pauta. Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam os autos à origem para as providências legais. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator